Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-07.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001204-07.2019.8.14.0048

APELANTE: ADRIEL DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas, mormente pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pela prova testemunha colhida durante a instrução criminal. Ademais, tratando-se o delito de corrupção de menores de um crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ. -
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade (agressão física perpetrada contra uma das vítimas) e os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000584-39.2012.8.14.0048). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADRIEL DOS SANTOS E SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes a si imputados e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base
referente ao crime de roubo majorado para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 6093262) que, no dia 27/01/2019, por volta das 23h00m, o acusado, ora apelante, dolosamente, em comunhão de vontade e desígnios com os adolescentes Carlos Eduardo Ferreira Borges e Paulo André Corrêa dos Santos, mediante violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego ostensivo de facas e terçado, invadiu a residência em que estavam as vítimas Edson Pantoja de Queiroz e Ana Célia Repolho Pimentel de Lima, localizada na Rua Santa Catarina, Bairro Nova Brasília, Município de Salinópolis, e subtraiu, para si ou para outrem, joias, telefones celulares e dinheiro em espécie, empreendendo fuga na sequência, na posse da
res furtiva
.

Aduz que, acionados e informados das características dos criminosos, policiais conseguiram prendê-los e conduzi-los à DEPOL de Salinópolis, onde todos foram reconhecidos pelas vítimas, sem sombra de dúvidas.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs – 6093356 a 6093358
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade de ambos os delitos está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente os boletins de ocorrência policial (IDs – 6093262 e 6093263) e o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6093315).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constantes de mídias digitais nos IDs – 6093332 e 6093340, especialmente os depoimentos das vítimas EDSON PANTOJA DE QUEIROZ e ANA CÉLIA REPOLHO PIMENTEL DE LIMA, as quais, em uníssono, indicaram o réu como um dos autores do assalto, afirmando que ele estava empunhando um terçado, ao passo que os seus comparsas, adolescentes, empunhavam facas de cabo branco (tipo açougueiro) e que todos os criminosos foram extremamente violentos, ameaçando as crianças que estavam no local e agredindo EDSON com vários chutes, sendo tais depoimentos corroborados pelo relato judicial da testemunha OTONIEL DE VASCONCELOS BARROS, policial militar.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

No que se refere ao crime de corrupção de menores, alega, ainda, a defesa que não restou comprovado na instrução criminal a efetiva “corrupção” do(s) menor(es) envolvido(s) na ação delituosa, o que não há como acolher, pois, o tipo penal do art. 244-B, do ECA possui natureza formal, isto é, basta para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[2]
, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, é imperiosa a manutenção da condenação do apelante por ambos os delitos a ele imputados.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Sem razão a defesa
, pois,
examinando detidamente a decisão combatida, vê-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP de forma escorreita e o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, se mostra proporcional e razoável, haja vista serem desfavoráveis ao apelante a CULPABILIDADE (agressão física perpetrada contra uma das vítimas) e os ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000584-39.2012.8.14.0048).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena em relação ao crime de roubo majorado e nem contra a dosimetria em relação ao delito de corrupção de menores, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao recorrente de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023